Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729005-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA ALVIM SERPA, MARCOS STERLING SERPA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial - Nulidade de Citação – Esgotamento das Diligências – Endereço no Exterior – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista a juntada de comprovante de pagamento do preparo recursal. SILVANA ALVIM SERPA e MARCOS STERLING SERPA interpõem Agravo de Instrumento pretendendo o reconhecimento da nulidade da citação editalícia promovida nos autos de origem. Sustentam, em síntese, que não foram esgotados os meios de localizá-los, havendo, nos autos, notícia de onde se encontram. Afirmam que, “além de não constar nenhuma certidão no processo atestando que os agravantes se encontravam em local incerto e não sabido, o agravado, apesar de conhecer o país onde os agravantes residiam e os números de telefones deles (ID 35283580), não tomou nenhuma providência ou diligência no sentido de determinar/descobrir o endereço correto dos agravantes, limitando-se a solicitar a citação por edital”. O Juízo de origem não acolheu a preliminar de nulidade de citação sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Extrai-se dos documentos de id. que houve tentativa de citação dos executados no endereço indicado no título. Era ônus dos executados informarem à parte exequente eventuais mudanças de endereço. Ademais, não procede a alegação de que constam nas tentativas de citação meios para localizá-los. Nas ids. 35283580 e 35283745, indicadas pelos executados, a citação restou infrutífera. Ocorre que, diferente do que alegado pelos executados, foi certificado pelos oficiais de justiça apenas que houve tentativa de citação pessoal infrutífera e que familiares dos executados informaram que estes se mudaram para os Estados Unidos, sem indicar endereço para citação. Esta informação, por si só, não basta para promover a citação dos executados, de modo que não se pode considerar como conhecido e informado o paradeiro dos executados. Por fim, a alegação de que não foram utilizados todos os sistemas disponíveis não procede. Foram feitas diligências em todos os sistemas, entretanto, os sistemas disponíveis a este Juízo não abrangem endereços no exterior. Portanto, foi acertada a decisão que deferiu a citação por edital (id. 35283624). Carece de vícios a citação editalícia, sendo válido o edital de id. 35283630 e a consequente citação. Posto isso, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade da citação.” Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Conforme se observa dos autos, em tentativa de citação por carta precatória, na cidade de Belo Horizonte-MG, o Sr. Oficial de Justiça certificou que a mãe do Agravante Marcos informou que há sete anos os Agravantes viviam nos Estados Unidos da América, não sabendo informar, contudo, o endereço em que residiam. Como cediço, nem mesmo nos dias atuais os sistemas disponíveis às serventias judiciárias deste Tribunal possuem condições de realizar pesquisas por endereços no exterior, quanto mais há quase vinte anos. Nesse sentido, entendo não haver probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator